Tribunal: TJSP
Processo: 0000379-14.1999.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Sentença de extinção. Inconformismo do Exequente. Decisão irrecorrida determinando o recolhimento do preparo recursal. Apelante devidamente intimado ao cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias. Prazo transcorrido in albis. Falta de pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade recursal. Inteligência do art. 1.007, §6o, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Sentença de extinção. Inconformismo do Exequente. Decisão irrecorrida determinando o recolhimento do preparo recursal. Apelante devidamente intimado ao cumprimento no prazo de 05 (cinco) dias. Prazo transcorrido in albis. Falta de pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade recursal. Inteligência do art. 1.007, §6o, do Código de Processo Civil. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.